Tribunal: TJDFT
Processo: 0712971-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FUGA APÓS ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de fuga após acidente de trânsito, pela palavra dos policiais militares responsáveis pela abordagem; não há que se falar em absolvição, como sustenta a Defesa.
2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível quando se tratar de réu reincidente em crime doloso e que ostenta maus antecedentes; em razão do não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 44, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.